Tribunal: TJES
Processo: 0019149-22.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019149-22.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILSON RIZZO e outros (4)

APELADO: MESAL MANUTENCAO E SERVICOS FLORESTAIS LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, À RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE E AO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor e negou provimento ao apelo da embargante, em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito. Sustenta-se omissão do julgado quanto à culpa exclusiva da vítima, à ausência de responsabilidade da empresa por suposto contrato de comodato do veículo envolvido e à inexistência de nexo causal entre o acidente e a incapacidade laborativa do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar (i) a culpa exclusiva da vítima diante da violação ao art. 33 do CTB; (ii) a responsabilidade da Suzano S.A. em razão da alegada cessão do veículo à corré Mesal; e (iii) a ausência de nexo causal entre o acidente e a incapacidade laboral do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de culpa exclusiva da vítima, reconhecendo que, embora tenha ocorrido ultrapassagem em local próximo a cruzamento, a sinalização horizontal autorizava a manobra, afastando a culpa exclusiva.

A responsabilidade da Suzano S.A. foi reconhecida com base na teoria do risco e na jurisprudência do STJ, sendo destacado que a embargante não apresentou o contrato de comodato capaz de excluir sua responsabilidade objetiva como proprietária do veículo.

O nexo causal entre o acidente e a incapacidade para a atividade rural foi analisado à luz da perícia técnica, a qual embasou a fixação da pensão mensal em valor correspondente a um salário mínimo.

Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, sendo evidente a pretensão da parte de rediscutir matérias já decididas, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão no acórdão que examina de forma fundamentada as questões relativas à culpa da vítima, à responsabilidade objetiva do proprietário do veículo e ao nexo causal entre o acidente e a incapacidade laborativa da vítima.

A ausência de apreciação expressa de todos os argumentos das partes não caracteriza omissão, desde que o julgador fundamente adequadamente sua convicção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; CTB, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019149-22.2012.8.08.0047

EMBARGANTE: SUZANO S.A.

EMBARGADO: JAILSON DA SILVA FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto oposto por Suzano S.A. em face do Acórdão de ID 10447324, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargado e negou provimento ao Apelo da ora Embargante, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALTA DE ATENÇÃO DO CONDUTOR DO CAMINHÃO CONSTATADA. AUSENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. NÃO COMPROVADA RENDA AUFERIDA. PENSÃO MENSAL FIXADA EM 1 SALÁRIO MÍNIMO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICO MANTIDAS. DEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PEDIDO INCERTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

1-
“o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que, ao conduzi-lo, provoca acidente, sendo irrelevante que não se trate de empregado ou preposto do dono ou que o transporte seja gratuito ou oneroso. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2-
Caso concreto em que o evento danoso ocorreu entre caminhão e motocicleta, restando demonstrado pelo acervo probatório dos autos que o motorista daquele, para adentrar na estrada vicinal, invadiu inadvertidamente a contramão de direção no momento em que o motociclista já se encontrava na referida pista, à esquerda, realizando uma ultrapassagem.

3-
Embora o motociclista tenha realizado ultrapassagem próximo à interseção, manobra vedada pelo art. 33 do CTB, a sinalização horizontal do local do evento danoso indicava a possibilidade de, naquele trecho da rodovia, empreender ultrapassagem, ressaindo evidente a divergência entre o sinal de trânsito (faixa tracejada) e a norma descrita do CTB, circunstância que atrai a aplicação do art. 89 , III, do CTB, ressaindo clara a ausência de culpa do Autor.

4- “Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP), sendo que o Autor não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar, DE maneira cabal, os rendimentos percebidos à época do acidente, de modo que, ausente comprovação dos lucros cessantes, é de se afastar o direito à respectiva indenização.

5- Incabível o pleito de majoração da pensão mensal arbitrada pois, “Havendo redução parcial da capacidade laborativa de vítima que, à época do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada ou quando não comprovada a sua renda, a base de cálculo da pensão deve se restringir a 1 (um) salário mínimo” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.741.707/SP).

6-
Acertada a fixação do pensionamento até o Autor completar 65 anos de idade ou até a sua morte (caso a mesma ocorra antes), salvo, se for reabilitado para o labor (comprovado mediante perícia judicial, uma vez que não restou demonstrada a incapacidade permanente da vítima hábil a justificar que a pensão se dê de maneira vitalícia.

7- Ante a gravidade do acidente sofrido e as inúmeras cicatrizes e sequelas, é de se manter os valores arbitrados a título de indenizações por danos moral (R$ 15.000,00) e estéticos (R$ 10.000,00).

8- Em que pese a formulação de pedido genérico relativo ao valor da reparação por danos materiais (quantum debeatur), o Autor discriminou devidamente o que reputava devido a título reparatório (an debeatur) – “pagamento de todas as despesas com tratamentos médicos” –, de rigor a concessão do dano material pugnado para que as Requeridas custeiem os tratamentos médicos que se sucederam ao acidente, desde que devidamente comprovado o pagamento das respectivas despesas pelo Autor, em sede de liquidação de sentença. Precedentes do STJ.

9- Sobre os valores arbitrados a título de danos extrapatrimoniais devem incidir juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme determina a Súmula 362 do STJ.

10- Recurso da parte autora parcialmente provido (para conceder danos materiais).

11- Recurso da parte ré desprovido. (
Sem grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 10793030, sustenta-se que há omissão quanto: (i) à “
aplicabilidade da culpa exclusiva da vítima em decorrência do descumprimento do artigo 33 do Código de Trânsito Brasileiro Assim, é imprescindível que esta Colenda Câmara examine os fundamentos expostos no Relatório de Perícia Técnica e valorize a prova constante nos autos, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e de violação aos artigos 373 e 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil
”; (ii) “
a responsabilidade da Suzano no acidente de trânsito e a questão do contrato de comodato com a Corré Mesal. As provas apresentadas demonstram claramente que o veículo não estava sob domínio da Embargante, sendo cedido à Mesal
” e; (iii) que “
inexiste nexo causal entre o acidente objeto da presente demanda e a alegada incapacidade do Embargado para a atividade rural. Tal circunstância, bem esclarecida pela ilustre perita, demonstra que o Autor abandonou o trabalho rural após o acidente de 2002 para assumir ocupação como vendedor de loja. Em razão disso, a condenação desta Embargante ao pagamento de pensão mostra-se inteiramente descabida
”.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC), de forma que a doutrina e a jurisprudência têm igualmente admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado.

Na hipótese em tela, do simples confronto das alegações expostas nos Aclaratórios com a ementa do julgado, ressai clara a ausência de omissões no acórdão recorrido, no qual, de pronto, foi enfrentada a questão da culpa exclusiva da vítima, reconhecendo-se que o motociclista Embargado realizou a ultrapassagem próximo a uma interseção, mas confrontando essa norma com a sinalização horizontal do local, que indicava a possibilidade de ultrapassagem por meio de faixa tracejada.

Sobre a responsabilidade da Suzano S/A, reiterou-se o entendimento de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro e, além disso, o acórdão expressamente consignou que a Embargante não apresentou o contrato de comodato.

Por fim, ainda abordado de maneira detida o tópico atinente ao pensionamento mensal, referenciando o exame pericial que concluiu pela incapacidade laboral do autor para a função de trabalhador rural.

Tem-se, pois, que “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Desse modo, inexistindo quaisquer vícios, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matérias já decididas pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.